Tribunal: STF
Processo: Rcl 48227
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sandra Regina Oliveira da Silva em face de decisão da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu provimento ao agravo de instrumento do Município de Poá para cassar a liminar deferida em mandado de segurança impetrado pela reclamante, a qual determinava a sua imediata reintegração ao cargo que ocupava (Autos no2112553-24.2021.8.26.0000). Alega-se afronta à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal (STF) proferida no RE 655.283, Tema 606 da repercussão geral. Postula o deferimento da gratuidade de justiça.
    2. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 13).
    3. A presente reclamação é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Na hipótese, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    4. No caso em análise, não há que se falar em esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que a presente reclamação se volta contra o indeferimento de pedido liminar, decisão que, dada a sua natureza precária e provisória, pode ser revista a qualquer tempo no âmbito da jurisdição ordinária. Inclusive, a jurisprudência do STF consolidou, na Súmula 735/STF, o entendimento segundo o qual “as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário” (RE 1.182.638 AgR, Rel. Min. Edson Fachin), de modo que, pela mesma razão, não é cabível na hipótese a reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
     Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator